Tribunal: STF
Processo: RE 484388
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-13
Data de publicação: 2011-10-13

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUINTO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA. JUIZ NATURAL. ARTIGOS 5º, LIII, E 94 DA CONSTITUIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA QUESTIONAR PROVIMENTO DE CARGOS NO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O quinto constitucional previsto para o provimento de lugares em Tribunal, quando eventualmente não observado, não gera nulidade do julgado, máxime em razão da ilegitimidade da parte para questionar os critérios de preenchimento das vagas nos órgãos do Judiciário, mercê da incidência do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no o art. 499 do Código de Processo Penal Militar (“Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”).



    2. “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (Súmula nº 356 do STF).



    3. In casu: (i) o recorrente alega que a decisão combatida padece de nulidade, em razão de alegada inobservância, pelo Tribunal local, do quinto a que alude o art. 94 da Carta Magna, bem como por suposto bis in idem; (ii) não se conhece do argumento relativo ao bis in idem, porquanto não suscitado no juízo a quo.



    4. Recurso Extraordinário não provido.